Tribunal: TJPA
Processo: 0800914-87.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800914-87.2018.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO. UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pelo Município de Santa Izabel do Pará, que determinou à concessionária que se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de inadimplemento de faturas vencidas até a data da sentença, reconhecendo a essencialidade do serviço de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia elétrica pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento de faturas, à luz dos princípios da continuidade dos serviços públicos e da prevalência do interesse público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de energia elétrica às unidades de saúde constitui pressuposto indispensável à continuidade de serviços públicos essenciais, cuja interrupção compromete direitos fundamentais como o direito à saúde e à vida.

4.

A Constituição Federal e a Lei nº 8.987/1995 asseguram a continuidade dos serviços públicos essenciais, sendo vedada sua interrupção quando configurado risco ao interesse coletivo.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento não se aplica a serviços públicos essenciais, como os prestados por unidades de saúde, devendo o concessionário buscar os créditos por meios ordinários de cobrança.

6.

As normas infralegais da ANEEL, embora regulem a atividade, não podem se sobrepor aos princípios constitucionais, especialmente os relativos à dignidade da pessoa humana e à proteção à saúde.

7.

O voto da relatora reafirma o entendimento de que a interrupção do serviço em unidades de saúde municipais representa medida desproporcional e incompatível com o ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica não pode suspender o fornecimento às unidades públicas de saúde municipal em razão de inadimplemento, diante da essencialidade do serviço e da prevalência do interesse público.

2.

O interesse coletivo na continuidade dos serviços de saúde prevalece sobre o direito da concessionária ao corte, sendo legítima apenas a cobrança por vias ordinárias.

3.

Normas infralegais não podem contrariar princípios constitucionais que asseguram direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 175 e 196; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º e 6º, § 3º, II; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.884.231/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.516/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.11.2021; STJ, REsp 1.755.345/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01.07.2019; TJPA, AI 0807747-74.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 12.08.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada pelo
Município de Santa Izabel do Pará
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar à requerida que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de inadimplemento de faturas vencidas até a data da sentença.

Historiando os fatos, o Município de Santa Izabel do Pará ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que diversas unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde dependem do fornecimento regular de energia elétrica para o funcionamento de serviços essenciais de saúde pública. Alegou que a interrupção do serviço por inadimplemento fere o interesse público e compromete a prestação de serviços de saúde. Pleiteou, liminarmente, que a concessionária ré se abstivesse de realizar a suspensão do fornecimento de energia elétrica nessas unidades, bem como de inscrevê-lo em órgãos de restrição ao crédito. No mérito, pediu a confirmação da tutela de urgência, a exclusão de multas ou encargos por atraso no pagamento e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25242622):

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para determinar à requerida que se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras do município de Santa Izabel do Pará, listadas na inicial, ID 5582209 - Pág. 2 a 4, em decorrência do inadimplemento de faturas de energia vencidas antes do ajuizamento da ação, ou seja, anterior a 06.07.2018, e as que venceram no curso do processo até a data da presente sentença (22.07.2024), podendo a requerida, caso assim entenda, lançar mão dos meios ordinários de cobrança. Caso a requerida tenha promovido a suspensão do serviço de fornecimento de energia em razão dos débitos aqui discutidos, deverá promover o imediato reestabelecimento do serviço. Extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformada com a sentença, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. interpôs recurso de apelação (ID 25242624).

Nas razões recursais, aduz que a decisão do juízo a quo está em desacordo com as normas reguladoras do setor energético, especialmente no tocante à possibilidade de interrupção do fornecimento de energia por inadimplemento.

Alega que a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica exige constante investimento e manutenção, sendo imprescindível a adimplência dos usuários, inclusive da Administração Pública. Destaca que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 define expressamente quais são os serviços essenciais insuscetíveis de interrupção e sustenta que a sede do Município não se enquadra nesse rol, o que autorizaria o corte de energia nessas unidades.

Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a interrupção do fornecimento para prédios públicos que não prestam serviços essenciais à coletividade.

Ressalta a legalidade da cobrança das tarifas conforme os critérios fixados pela ANEEL, que garantem a justa remuneração pelo serviço prestado. Ao final, requer a reforma da sentença para: (a) reconhecer a legalidade da cobrança de tarifas de energia elétrica; (b) autorizar a suspensão do fornecimento nas unidades não essenciais; e (c) anular a sentença proferida.

Em contrarrazões, o Município de Santa Izabel do Pará pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que, sendo o serviço de saúde essencial à coletividade, a interrupção do fornecimento de energia nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde representa afronta aos direitos fundamentais, notadamente ao direito à saúde. Aduz que o corte indiscriminado comprometeria o funcionamento de hospitais e postos de saúde, o que contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ainda, que o Município é consumidor nos termos do Código de Defesa do Consumidor, fazendo jus à proteção da continuidade da prestação do serviço essencial. Por fim, requer o desprovimento do recurso (ID 25242635).

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que deve prevalecer o interesse público na continuidade dos serviços de saúde prestados à população, sendo descabida a suspensão de energia elétrica em unidades públicas de saúde. Enfatizou que existem meios legais menos gravosos para a cobrança dos débitos, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade (ID 25842102).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., irresignada com a r. sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo Município de Santa Izabel do Pará, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a concessionária ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde, em virtude de inadimplemento de faturas vencidas antes da propositura da ação e durante a sua tramitação, até a data da sentença.

A controvérsia posta nos autos centra-se em saber se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas hipóteses em que a inadimplência decorre de débitos oriundos de consumo das unidades de saúde municipais, à luz do ordenamento jurídico vigente e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Pois bem.

Inicialmente, é
fundamental considerar que a Constituição Federal, em seu artigo 175, atribui ao Poder Público a responsabilidade pela prestação de serviços públicos, definindo-os como atividades materiais destinadas a atender às necessidades coletivas, seja diretamente pelo Estado ou por meio de seus representantes, sob um regime jurídico total ou parcialmente público, senão vejamos:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Em conformidade com a mencionada norma constitucional, a Lei Federal nº
8.987
/1995 foi promulgada para regular a concessão e permissão dos serviços públicos, fundamentando-se nos princípios da generalidade, continuidade, eficiência e modicidade. A questão em análise nos presentes autos está intrinsecamente ligada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, o qual preconiza que tais serviços não devem sofrer interrupções, garantindo uma prestação contínua para evitar possíveis colapsos nas atividades privadas.

Nesse contexto, os artigos
6º
da Lei Federal nº
8.987
/95 e
22
do
Código de Defesa do Consumidor
são esclarecedores quanto a esse princípio. Tais dispositivos estabelecem, respectivamente, que a prestação dos serviços públicos deve ser ininterrupta e que a interrupção só pode ocorrer em situações excepcionais, mediante prévio aviso e de forma justificada. Essas disposições normativas visam assegurar a estabilidade e a regularidade na oferta de serviços públicos, evitando prejuízos para a coletividade e para as atividades particulares que deles dependem,
in verbis
:

Lei Federal nº
8.987
/1995

Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
Código de Defesa do Consumidor

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Apesar dessas considerações, é importante destacar que o art.
6º
,
§ 3º
,
II
, da Lei Federal nº
8.987
/1995, concede à concessionária a prerrogativa de interromper o serviço público em casos de inadimplência por parte do usuário, sem que tal interrupção seja automaticamente considerada descontinuidade do serviço público, confira-se:

Art. 6º [...].

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso , quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.

Nesse contexto, o mencionado dispositivo mantém sua aplicação mesmo quando o inadimplente é o próprio Poder Público, atuando na condição de contratante dos serviços (usuário) e não como concedente. No entanto, quando a Administração Pública é a usuária do serviço, o simples inadimplemento por parte dela não é suficiente para autorizar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Isso se fundamenta no princípio da primazia do interesse público, o qual estabelece que os serviços essenciais à coletividade não podem ser interrompidos pela suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante do inadimplemento por parte do ente público. A preservação do interesse coletivo prevalece sobre a possibilidade de interrupção dos serviços, assegurando a continuidade desses serviços essenciais mesmo em face de eventuais dificuldades financeiras do Poder Público como usuário.

Em se
tratando de energia elétrica, a conceituação do que é considerado serviço essencial era trazida pelo art. 11 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época do ajuizamento da ação:

Art. 11. São considerados serviços ou atividades essenciais aqueles cuja interrupção coloque em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto neste artigo, classificam se como serviços ou atividades essenciais os desenvolvidos nas unidades consumidoras a seguir indicados:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica
, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

IV - funerários;

V - unidade operacional de transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e de lixo;

VII - unidade operacional de serviço público de telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas,

equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - centro de controle público de tráfego aéreo, marítimo e urbano;

XI - instalações que atendam a sistema rodoferroviário e metroviário;

XII - unidade operacional de segurança pública, tais como, polícia militar, polícia civil e corpo de bombeiros; XIII - câmaras de compensação bancária e unidades do Banco Central do Brasil; e

XIV - instalações de aduana.

Com efeito, t
ratando-se o presente caso de serviço público essencial, o interesse da coletividade deve prevalecer sobre os interesses econômicos da concessionária. Nesse sentido, é fundamental observar o princípio da prevalência do interesse da coletividade e da continuidade dos serviços públicos.

Na espécie, a sentença prolatada pelo juízo de origem demonstrou acurado exame da matéria posta, em especial no tocante à ponderação entre o direito da concessionária ao recebimento pelos serviços prestados e o dever constitucional do Estado de garantir a continuidade de serviços públicos essenciais, como é o caso do atendimento à saúde da população.

A Constituição da República, em seu artigo 6º, consagra a saúde como direito social fundamental, sendo obrigação do Estado promovê-la mediante políticas que visem à redução do risco de doenças e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O fornecimento de energia elétrica, por sua vez, constitui pressuposto necessário ao funcionamento regular das unidades de saúde, sendo condição
sine qua non
para a continuidade de tais serviços. Assim, não se trata de mera relação contratual entre partes privadas, mas de relação juridicamente qualificada pela essencialidade do serviço prestado ao interesse público primário, que se sobrepõe ao interesse patrimonial individual da concessionária.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, embora a concessionária de energia elétrica detenha o direito de promover a suspensão do fornecimento em caso de inadimplemento, esse direito encontra limites quando o corte atinge unidades públicas prestadoras de serviços essenciais, a exemplo de hospitais, postos de saúde, escolas, dentre outros.

A
direção emanada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei nº
8.987
/95, em seu artigo
6º
,
§ 3º
,
II
condiciona a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao interesse da coletividade, que impossibilita o corte do serviço quando se tratar de serviços essenciais da coletividade, devendo a concessionária, diante disso, fazer uso de outros meios e direito admitidos para fazer valer seu direito.

Tal entendimento encontra amparo em diversos precedentes do próprio Tribunal da Cidadania, que assentam a ilegitimidade da interrupção do serviço como forma de compelir entes públicos ao adimplemento de débitos pretéritos, devendo-se buscar a satisfação do crédito por meios judiciais ordinários e menos gravosos ao interesse coletivo.

Na mesma direção, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVOS DE RESOLUÇÕES. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRÉDIOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERESSE DA COLETIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Suposta ofensa a dispositivo de resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de"lei federal."É indissociável o exame da tese sem o confronto dos termos e do alcance da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que já se manifestou no sentido de ser lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais
(STJ,
REsp 726.627/MT
, Rel. Ministro
Castro Meira
, Segunda Turma, DJe de 19/8/2008), bem como as sedes municipais. No mesmo sentido, dentre outros julgados:
REsp 1836088/MT
, Rel. Ministro
Francisco Falcão
, Segunda Turma, DJe de 22/2/2022.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
REsp n. 1.884.231/GO
, relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
489
DO
CPC/2015
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA DO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA
7
/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pela Ampla Energia e Serviço S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de inexistência de débito, proposta pelo Município agravado, que
deferiu tutela de urgência para que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica.

2. Inexiste a alegada violação do art.
489
do
CPC/2015
, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3.
O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se pronunciou: "compulsando os autos, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras relacionadas na planilha constante no anexo I (index 000041) afetaria escola e posto de saúde municipais, dentre outros bens imóveis públicos, além da própria iluminação de logradouros, o que acarretaria dano ao interesse público municipal." (fl. 41, e-STJ)

4. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento deste egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.

6. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7
/STJ.

7. Agravo Interno não provido. (
AgInt no AREsp n. 1.841.516/RJ
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART.
1.022
DO
CPC/2015
. NÃO CONFIGURADA.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A SERVIÇOS ESSENCIAIS. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO PREVALENTE
.

1. A solução integral da controvérsia, com fundamentos suficientes, não caracteriza ofensa ao art.
1.022
do
CPC
.

2. As Turmas de Direito Público do STJ têm entendido que, quando o devedor for ente público, não poderá ser realizado o corte de energia indiscriminadamente em nome da preservação do próprio interesse coletivo, sob pena de atingir a prestação de serviços públicos essenciais, tais como hospitais, centros de saúde, creches, escolas e iluminação pública.

3. Recurso Especial não provido. (
REsp n. 1.755.345/RJ
, relator Ministro
Herman Benjamin
, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO NÃO ACARRETA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282
/STF.

1. "O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica"(
REsp 1.584.614/CE
, Rel. Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe 7/11/2018). 2.
Assim, considerando que a pretensão formulada pela autora da ação visa à condenação da parte ré em se abster de interromper o fornecimento de energia elétrica em virtude da essencialidade do serviço prestado pela Universidade Federal de Sergipe e do Hospital Universitário, há se concluir que remanesce o interesse processual em obter a tutela jurisdicional, independentemente do adimplemento das faturas em atraso.

3. As concessionárias somente podem deixar de fornecer energia elétrica a entes públicos inadimplentes quando não houver prejuízo à continuidade dos serviços públicos essenciais. Isso porque o interesse da coletividade deve ser ponderado ante a aplicação das disposições normativas que possibilitam a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário.

4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, de modo a analisar a razoabilidade da medida adotada, bem como a essencialidade do serviço prestado, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula
7
/STJ.

5. (...)

6. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt no REsp n. 1.814.096/SE
, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 11/11/2019.)

Da mesma maneira vem decidindo este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. DESCABIMENTO. MEDIDA QUE, EM TESE, IMPORTA EM PREJUÍZO AO NORMAL FUNCIONAMENTO DOS DEMAIS SETORES DA MUNICIPALIDADE, TIDOS COMO ESSENCIAIS, TAIS COMO OS CONCERNENTES À EDUCAÇÃO E HOSPITAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
6º
,
§ 3º
, DA LEI Nº
8.987
/95. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, TENDO SIDO JULGADO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0807747-74.2018.8.14.0000
– Relator (a):
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2019)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE A AGRAVADA SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL – SEMTEPS, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS MURININ, BEM COMO, DE QUALQUER PRÉDIO PÚBLICO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO, APENAS PARA PERMITIR O CORTE EM RELAÇÃO AOS PRÉDIOS QUE NÃO DESEMPENHAM ATIVIDADES ESSENCIAIS E VOLTADAS À POPULAÇÃO, DESDE QUE SEJA RELATIVO A DÉBITOS CONTEMPORÂNEOS.
AGRAVO DE INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa agravante interposto com o objetivo de revogar a tutela que determinou a proibição do corte de energia elétrica no prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS e Centro de Referência de Assistência social – CRAS MURININ, bem como, de qualquer prédio público.

2. Em se tratando de Ente Público, o STJ delimitou que a suspensão do fornecimento de energia não pode atingir serviços essenciais. Ademais, não admite a interrupção do serviço motivada em dívida pretérita.

3. A decisão recorrida não deve ser modificada quanto ao comando de abstenção de suspensão quanto ao prédio onde funciona a Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – SEMTEPS e Centro de Referência de Assistência social – CRAS MURININ, entretanto, não se sustenta para a determinação de abstenção sobre qualquer prédio público indistintamente.

4.
Agravo Interno conhecido e parcialmente provido
apenas para permitir a suspensão em relação aos prédios que não desempenham atividade essencial, desde que a dívida não seja pretérita e que não afete o atendimento da população.

5. À unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº
0809711-68.2019.8.14.0000
– Relator (a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/08/2021)

A argumentação da recorrente no sentido de que a sede do Município não se enquadraria na concepção de “serviço público essencial”, consoante o rol exemplificativo da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, não merece acolhida, haja vista que o objeto da presente demanda não abrange genericamente a totalidade das repartições públicas municipais, mas apenas aquelas afetas à Secretaria Municipal de Saúde, conforme se infere da inicial e dos documentos acostados.

Além disso, cumpre registrar que as normas administrativas infralegais, como as resoluções da ANEEL, não se sobrepõem aos princípios constitucionais e à legislação federal, sobretudo àquelas que asseguram a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e a proteção ao direito à saúde (art. 196, da CF), valores que não podem ser relativizados por interpretações normativas de natureza secundária.

Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade ou em impedimento à cobrança de valores devidos. A própria sentença recorrida reconheceu o direito da concessionária em buscar os débitos pelas vias ordinárias, inclusive afastando o acolhimento da reconvenção tão somente em razão da ausência de recolhimento de custas processuais, e não por vedação ao direito material.

O que se veda, por força da jurisprudência e da racionalidade normativa, é o emprego de medidas coercitivas desproporcionais, como a suspensão de energia elétrica em hospitais ou unidades de saúde, cujo impacto transcende o conflito entre partes e afeta toda a coletividade.

Por fim, observa-se que o Ministério Público, no exercício de sua função de custos legis, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enfatizando que a prevalência do interesse público deve ser assegurada diante do risco de descontinuidade dos serviços de saúde e dos potenciais danos irreparáveis à população local, que depende dessas unidades para atendimento médico-hospitalar. Essa manifestação reforça a tese sustentada pela sentença, que se alinha à doutrina e jurisprudência dominantes e que atende, com equilíbrio e técnica, às exigências constitucionais e legais do caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a sentença de 1º grau, conforme a fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025